Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-89.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004933-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALINE VIANA OLIVEIRA - CPF: 027.091.671-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THOMAS PEDROSA DE MEDEIROS - CPF: 017.736.321-59 (APELANTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), ELIZABETE CRISTINA ROPCK - CPF: 841.150.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE PAULA BORGES FILHO - CPF: 046.731.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE VIANA OLIVEIRA - CPF: 027.091.671-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE THOMAS PEDROSA DE MEDEIROS, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, para uma pena inferior a 01 (um) ano.

III.
Razões de decidir

3. A denúncia foi recebida em 03/02/2021
e a sentença condenatória foi prolatada em 13/05/2024, ultrapassando o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, para pena de detenção inferior a 01 (um) ano.

4. Não houve qualquer marco interruptivo do prazo prescricional entre esses atos processuais.

5. A prescrição penal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido, mas julgado prejudicado, com extinção da punibilidade do apelante Thomas Pedrosa de Medeiros, pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando, em casos de pena inferior a 01 (um) ano, o lapso temporal de 03 (três) anos entre os atos processuais não é interrompido por marco legal, conforme disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

A extinção da punibilidade é reconhecida de ofício, em respeito à ordem pública e à legalidade penal.

Dispositivos relevantes citados:

CP,

art
s
. 107, inciso IV; 109, inciso VI; 129, § 9º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 119.533/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
18/04/2014; STF, HC 136.535/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
13/10/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Thomas Pedrosa de Medeiros
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de

03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
pela prática do delito previsto no art.
129, §9º,
do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões (Id.
234110284
), a Defesa postula
a absolvição, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória
.

Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
234110289
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(id.
241309697
).

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia:

“(...)
No dia 31 de outubro de 2020 por volta das 04h30min., na residência localizada na Rua
Aycar
Saddi, quadra 4, casa 4, Condomínio
Coxipones
no Bairro Jardim Presidente I, nesta capital, o denunciado Thomas Pedrosa de Medeiros agrediu a vítima Aline Viana Oliveira (18 anos) com quem namorava há dois meses.

Durante o relacionamento o denunciado era bastante ciumento e controlador e na data dos fatos estavam separados há dois dias.

Na ocasião, por volta de 02h00min., o denunciado foi até a casa da vítima para uma conversa e ao ver uma mensagem no celular dela com um terceiro deu mordidas em seus braços e tentou estrangulá-la, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n° 1.1.02.2020.023579-01.

Além disso proferiu xingamentos e danificou o celular dela. Nesse ínterim, um vizinho da vítima ao ver as agressões acionou a polícia militar e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.
(...) (sic) (id.
234110232
)”

A denúncia foi recebida em
0
3 de
fevereiro
de 202
1
.

A sentença do denunciado
Thomas Pedrosa De Medeiros
foi
prolatada em
13
de
maio
de 202
4
, condenando-o à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Consoante dicção do art. 109, VI, do CP, se a pena é inferior um ano,
prescreve em

03 (quatro) anos
.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada
de ofício
ou
a requerimento das partes
, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, impõe-se o seu reconhecimento, na espécie.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (
03
/
0
2
/202
1
) e a
prolação da sentença condenatória (
13
/0
2
/202
4
), transcorreu mais de 03 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
de ofício
,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
THOMAS PEDROSA DE MEDEIROS
pela prática do crime do 129, § 9.º, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025